Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. GOLPE DO FALSO ANÚNCIO. SIMULAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. VALOR INCONTROVERSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
2. Evidenciado que o réu, em conluio com terceira pessoa, simulou a venda de um automóvel, utilizando-se de um anúncio falso no Facebook, que espelhava um anúncio real na plataforma OLX, obtendo vantagem ilícita em detrimento da vítima, a qual efetuou depósito na conta bancária do réu de parte do valor do veículo que pensava estar adquirindo, deve ser mantida a sentença condenatória pela prática da conduta tipificada nos artigos 171, caput, c/c 29, caput, ambos do Código Penal.
3. Deve ser afastada a tese defensiva de participação de menor importância quando comprovado que o réu, embora não tenha contatado diretamente a vítima, teria fornecido a sua conta bancária para viabilizar o recebimento dos valores ilícitos, sendo tal conduta essencial para a consumação do crime.
4. A condenação do réu ao ressarcimento de danos à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, dispensa a instauração de instrução probatória específica quando a prova do prejuízo for incontroversa nos autos.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.